Tribunal: TJPA
Processo: 0809388-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809388-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809388-58.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO (ADVOGADO: PATRÍCIA AYRES DE MELO- OAB/PA 19.387-A)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE MARABÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha

Belém, data da assinatura.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809388-58.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO (ADVOGADO: PATRÍCIA AYRES DE MELO- OAB/PA 19.387-A)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE MARABÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO, representado pela ilustre advogada Dra. Patrícia Ayres de Melo, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá (Id. 10146583 - Págs. 1-2), que reconheceu o cometimento de falta grave e, por conseguinte, declarou a interrupção do tempo de progressão de regime, nos autos do Processo de Execução Penal de n.º 0010685-85.2008.8.14.0401.

Aduz o agravante que a falta disciplinar apurada nos autos do procedimento penitenciário estaria prescrita, por ter transcorrido o prazo prescricional. Ademais, diz ser cabível a absolvição por absoluta ausência de provas robustas que corroborem com a tese de que houve efetiva infração do interno. Por via reflexa, requer seja mantida a data base para obtenção da progressão de regime, e, ao final, o total provimento recursal (Id. 16996424 - Pág. 1).

Em sede de contrarrazões, houve a manifestação pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante seriam desprovidas de fundamento legal, pois no procedimento disciplinar penitenciário ter-se-ia comprovada a autoria no cometimento da falta grave, e, ainda, pontua a inexistência do transcurso do prazo prescricional para aplicação da sanção disciplinar (Id. 16996427 - Págs. 1-4).

Decisão mantida (Id.

16996428 - Pág. 1).

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 17264845 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade, passando a analisá-lo.

Afirmo de pronto que as argumentações feitas pelo agravante de prescrição da falta disciplinar, de absolvição ante a insuficiência de provas, e a manutenção da data-base para fins de progressão de regime, não merecem prosperar.

No tocante à tese de prescrição da falta disciplinar, anoto, de pronto, que não merece acolhimento, uma vez que já está pacificado neste e. Tribunal de Justiça que diante da inexistência de previsão específica sobre o prazo prescricional a ser adotado para apuração de falta disciplinar, tem que ser levado em consideração o menor prazo de prescrição, o qual está disposto no art. 109, inciso IV, Código Penal, ou seja, 03 (três) anos.

Nesse sentido, trago a Súmula de nº 15 deste e. Tribunal de Justiça:

“
CONSIDERANDO os acórdãos prolatados nos agravos em execução n.º 149.912/2015, 149.831/2015, 149.493/2015 e 147.709/2015, dentre outros julgados, os quais reconheceram que o prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas na execução da pena não é matéria de direito penitenciário, devendo ser utilizado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da falta de norma específica sobre a matéria, conforme, de resto, vem entendendo o STF e o STJ;

O prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas durante a execução da pena não é matéria de direito penitenciário e, por isso, não pode ser regulamentada por norma estadual, devendo, portanto, ser utilizado analogicamente o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da ausência de norma específica existente sobre o tema, sempre após prévia instauração do processo administrativo disciplinar
.” Grifo nosso.

Diante desse contexto, não deve ser aplicado ao presente caso a prescrição, pois todo o trâmite para apurar e reconhecer a falta grave cometida pelo agravante ocorreu dentro do prazo legal permitido de 03 (três) anos.

Quanto à tese de absolvição do agravante ante a insuficiência de provas, também não há como se acolhida. Para melhor esclarecimento, trago a decisão agravada (Id. 10146586 - Págs. 1-2):

“
Analisando o procedimento administrativo não vislumbro nulidades. A testemunha foi ouvida na presença do reeducando e de sua advogada, o apenado foi interrogado na presença da advogada, ao final, a defesa foi ouvida.

A conduta atribuída ao apenado está prevista como falta grave no artigo 50, VII, da LEP, que assim dispõe:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...) VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Interrogado, o apenado afirmou, em suma, que no dia da falta da grave houve um fuga, que na ocasião o celular caiu próximo dele, que não soube o que fazer o aparelho, que pensou em entregar, mas ficou com receio de receber punição, que o gerente de segurança não recebeu o aparelho celular de suas mãos
.

A versão dada pelo apenado diverge dos elementos informativos colhidos nos autos.

No livro de ocorrências da unidade prisional consta anotação que, no dia 25/10/2018, o coordenador de segurança Ronaldo Miranda avistou o interno Dhemes Almeida Cardoso com celular LG, cor preto, e que pediu para o apenado entregar o dispositivo, mas ele se recusou, que o gerente de segurança Leomar foi chamado, em seguida voltaram ao local, e o apenado entregou o celular para o sr. Leomar
.

Foi juntado boletim de ocorrência onde consta a individualização da conduta faltosa, com indicação precisa do apenado e do celular apreendido.

A testemunha Leomar Silva Pereira declarou que o inspetor Ronaldo Miranda relatou que o apenado Dhemes Almeida Cardoso estava com o aparelho celular, que o inspetor solicitou a entrega do celular, mas o apenado não o fez, que a testemunha foi até a cela do interno e ordenou a entrega do celular e o apenado entregou o dispositivo
.

Conforme acima demonstrado, a falta está suficientemente comprovada pelas fotos do celular encontrado, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão e exibição do celular, depoimento da testemunha e livro de ocorrências da unidade prisional.

Ante o exposto, reconheço em desfavor de DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO a falta grave apurada do procedimento disciplinar nº 548/2018. Considerando o disposto na Súmula 534 do STJ no sentido de que "a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração", declaro a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime desde 25/10/2018
. (...)”. (Grifo nosso).

Da análise da decisão impugnada, vê-se, pois, que a negativa apresentada pelo agravante não merece guarida, posto que não se encontra qualquer ressonância no conjunto probatório colhido durante o procedimento penitenciário disciplinar.

É oportuno destacar que a narrativa dos agentes prisionais possui crédito e confiabilidade suficiente para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador, mormente como no presente caso em que estão em harmonia com as demais provas existentes nos autos, bem como não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência.

“
Agravo em execução penal. Prática de falta de natureza grave, consistente em desacato e desrespeito a funcionário (arts. 50, inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do CP). Prova suficiente da autoria.
Validade dos depoimentos dos agentes penitenciários, os quais se equiparam aos dos policiais para efeito probatório (LEP, art. 2º e CPP, arts. 202 e 214, combinados). Reinício da contagem do prazo para a concessão de benefícios, a partir da data da falta grave
. Precedentes dos Tribunais Superiores, desta Corte Estadual e do extinto TACrim. Perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos e de todos os dias a remir. Impossibilidade. Limite previsto no art. 127 da LEP, que deve ser aplicado também aos dias a remir. Agravo provido parcialmente
.(TJSP; Agravo de Execução Penal 0202400-52.2013.8.26.0000; Relator (a): Penteado Navarro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/04/2014; Data de Registro: 03/04/2014)
”.
Grifo nosso.

Assim, restou plenamente comprovada a prática pelo agravante da falta disciplinar (portar aparelho celular), não prosperando a alegação de absolvição por insuficiência de provas.

No tocante à alegação da manutenção da data-base para fins de progressão de regime, anoto que o fato do agravante ter cometido falta grave durante o cumprimento de pena, já revela a necessidade da interrupção da contagem do prazo para a progressão do regime, tendo em vista o disposto na Súmula 534 do STJ:

“
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
.” (SÚMULA 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades ao agravante, uma vez que são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se acertada a decisão proferida.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 21/03/2024